Tribunal: TJSP
Processo: 1087192-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso do autor pretendendo a inversão do julgamento. Impossibilidade. Colisão entre automóvel e motocicleta em cruzamento. Motociclista imputando a culpa à motorista do automóvel, com amparo somente em Boletim de Ocorrência Civil, lavrado 30 dias após o BO/PM. Prova insuficiente,

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso do autor pretendendo a inversão do julgamento. Impossibilidade. Colisão entre automóvel e motocicleta em cruzamento. Motociclista imputando a culpa à motorista do automóvel, com amparo somente em Boletim de Ocorrência Civil, lavrado 30 dias após o BO/PM. Prova insuficiente, porquanto controvertida a situação fática na contestação. Considerando o tempo necessário para percorrer o extenso cruzamento e o local onde foram imobilizados os veículos, concluiu o julgador que não seria possível que o veículo da ré tivesse avançado o sinal semafórico desfavorável e atingido a motocicleta, não tendo o motociclista, que aguardava a abertura do sinal, verificado se não existiam outros veículos ou pedestres, antes de imprimir a marcha à motocicleta. Aplicação das regras de experiência comum e demais circunstâncias, ausente impugnação à dinâmica do acidente no recurso. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000366749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087192-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLIMERIO
LIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada REGINA MARIA FRANCO
VIESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087192-18.2018.8.26.0100 -Voto no 6433 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1087192-18.2018.8.26.0100
APELANTE: CLIMERIO LIMA DOS SANTOS
APELADO: REGINA MARIA FRANCO VIESI
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: SERGIO DA COSTA LEITE
VOTO No 6433

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos
materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso do
autor pretendendo a inversão do julgamento. Impossibilidade.
Colisão
entre
automóvel
e
motocicleta
em
cruzamento.
Motociclista imputando a culpa à motorista do automóvel, com
amparo somente em Boletim de Ocorrência Civil, lavrado 30 dias
após o BO/PM. Prova insuficiente, porquanto controvertida a
situação fática na contestação. Considerando o tempo necessário
para percorrer o extenso cruzamento e o local onde foram
imobilizados os veículos, concluiu o julgador que não seria
possível que o veículo da ré tivesse avançado o sinal semafórico
desfavorável e atingido a motocicleta, não tendo o motociclista,
que aguardava a abertura do sinal, verificado se não existiam
outros veículos ou pedestres, antes de imprimir a marcha à
motocicleta. Aplicação das regras de experiência comum e demais
circunstâncias, ausente impugnação à dinâmica do acidente no
recurso. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o
fato constitutivo do direito alegado. Improcedência bem decretada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, de 10% para
15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98,
§ 3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais,
morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por
CLIMERIO LIMA DOS SANTOS contra REGINA MARIA FRANCO
VIESSI, julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 114/117), cujo
relatório adoto, carreando ao autor os ônus da sucumbência, fixados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087192-18.2018.8.26.0100 -Voto no 6433 3/7
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$
14.260,00), observando que a exigibilidade da verba sucumbencial dependerá
da comprovação da perda da condição de hipossuficiente do autor.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 120/129), pugnando pela inversão do julgamento, reiterando os termos
da petição inicial e alegando restar evidenciado que foi a apelada quem deu
causa ao acidente ao desrespeitar a sinalização de trânsito, conforme versão
dos fatos apresentada no Boletim de Ocorrência.
Recurso devidamente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
ao apelante (fls. 71).
Contrarrazões às fls. 132/138.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor se
envolveu em acidente de trânsito com a ré, no cruzamento das Ruas da
Consolação e Caio Cesário Mota Junior. Relata que transitava com sua
motocicleta pela Rua da Consolação e parou no farol que estava vermelho.
Quando o farol abriu, iniciou a marcha, sendo atingido pelo veículo da ré que
cruzou aquela via em direção à Rua Caio Cesário Mota Junior.
Consta, ainda, que do acidente o autor teve 7
costelas fraturadas, sofreu “traumatismo com lesão de órgão intratorácico e
infra-abdominal”, submetido a procedimento cirúrgico, permanecendo
internado por 5 dias. Apresentou recidiva, conforme prontuário médico
datado de 17/02/2018, queixando-se de dor cervical. Os danos materiais na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087192-18.2018.8.26.0100 -Voto no 6433 4/7
motocicleta foram orçados em R$ 1.260,00. Apresenta cicatriz decorrente da
drenagem realizada no tórax, configurando-se danos estéticos, estimados em
R$ 8.000,00. Sofreu perturbação psíquica, dano moral indenizável estimado
em R$ 5.000,00.
Com efeito, sobre a dinâmica do evento, sustenta o
apelante deva prevalecer a versão constante do Boletim de Ocorrência
lavrado pela Polícia Civil, copiado às fls. 28/30, onde consta a sua assinatura,
e não aquele lavrado pela Polícia Militar (fls. 16/27), o qual não assinou.
Ocorre que o apelante olvidou-se de seu ônus
probatório, pois além do Boletim de Ocorrência mencionado (aquele
assinado), não produziu mais qualquer outra prova para comprovar a culpa da
parte contrária no acidente, apegando-se a determinado trecho da contestação
onde a apelada afirmou: “...nota-se que a ré transpassou a quase totalidade
do cruzamento...” como se o termo destacado equivalesse a assunção de
culpa daquela no evento.
Na realidade, controvertida a responsabilidade pelo
acidente na contestação, incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do
CPC, comprovar que somente imprimiu a marcha à motocicleta que conduzia
após ter verificado que não havia mais veículos efetuando o cruzamento e
nem pedestres atravessando na faixa, cautela necessária, diante da extensão
da via que cruzava com aquela onde tencionava ingressar.
Para tanto, colacionou aos autos tão somente a prova
literal consistente no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil, quase
30 dias após o acidente, onde declarou sua versão sobre os fatos, impugnando
aquela contida no Boletim de Ocorrência lavrado pelos policiais militares que
compareceram ao sítio do evento.
Contudo, a ausência da assinatura do apelante no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087192-18.2018.8.26.0100 -Voto no 6433 5/7
Boletim de Ocorrência lavrado pelos policiais militares não é suficiente para
afastar a importância desse documento como elemento probatório de
convicção, diante da presunção de veracidade do declarado pelos agentes
públicos ao descreverem o que observaram e o que lhes foi narrado pelas
partes envolvidas ou referido por testemunhas, exceto quando elidido por
prova de hierarquia superior, não produzida pelo recorrente.
Logo, a impugnação ao Boletim de Ocorrência
lavrado pela Polícia Militar, onde consta a versão do autor, de que transitava
com sua motocicleta pela Rua da Consolação, sentido bairro e, ao cruzar com
a Rua Cesário Mota Junior, colidiu com o veículo da ré, não ultrapassou o
campo da mera recusa à prova documental, ou seja, sem efeito algum para a
finalidade almejada.
Ainda que assim não fosse, evidente que apenas a
prova documental, consistente no conteúdo dos Boletins de Ocorrência, não é
suficiente para elucidar a dinâmica do acidente, recaindo sobre o apelante,
autor da ação, o encargo probatório de demonstrar o fato constitutivo do
direito alegado - descumprimento da legislação de trânsito - avanço do sinal
vermelho do veículo conduzido pela apelada.
A propósito, o apelante sequer impugnou a dinâmica
do acidente remontada pelo julgador na r. sentença, violando o princípio da
dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC), como bem observado pela
apelada nas contrarrazões.
Eis os fundamentos externados na r. sentença
recorrida e que passam a integrar o presente, como razões de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, para evitar desnecessária repetição, in verbis:
“Disse o autor que aguardava o farol da Rua da Consolação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087192-18.2018.8.26.0100 -Voto no 6433 6/7
abrir para iniciar a marcha e ingressar na Rua Maria Antônia
(folha 03, primeiro parágrafo).
A ré, por seu turno, também segundo o autor, cruzou a Rua
da Consolação, atingindo-o quando iniciou a marcha,
justamente após abrir o farol, sendo que aquela iria ingressar
na Rua Caio Cesário Mota Junior.
Como se vê pela foto de fls. 77, o local em que a ré cruzou a
Rua da Consolação é bastante largo, donde o percurso a
princípio não poderia ser realizado em curtíssimo tempo.
Inviável no local, como se diz no jargão popular “aproveitar o
sinal”.
Assim, a conclusão possível é de que a ré de fato estava
terminando a travessia, donde o autor não aguardou o término
desta para iniciar a marcha, precipitando-se.
É certo que a abertura do farol, a princípio, autoriza o início
da marcha dos veículos e motocicletas. Entretanto é
necessário verificar se não há veículos ou pedestres
terminando a travessia, para evitar colisões ou atropelamentos.
Se a autora tivesse desobedecido o farol vermelho a colisão
teria ocorrido antes, diante justamente da dimensão da rua
naquele local. E ainda que se admitisse a hipótese de ter
realizado a travessia no farol vermelho, em altíssima
velocidade, o que teria em tese evitado a colisão em ponto
anterior, o veículo não teria parado bem ao lado do local da
colisão (folha 80), por motivos óbvios, mas sim bem mais
para frente, deixando necessariamente sinais de freada, isto se
não tivesse rodado ou capotado.
Consigne-se, contudo, que às 10 horas e 29 minutos da
manhã de um dia útil (18), ainda que no mês de janeiro, é de
conhecimento do homem médio ser praticamente impossível
transitar em alta velocidade pelo local dos fatos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087192-18.2018.8.26.0100 -Voto no 6433 7/7
Portanto, sopesados os elementos de prova coligidos
aos autos, o d. sentenciante concluiu que não seria possível que o veículo
conduzido pela apelada tivesse ultrapassado o sinal semafórico desfavorável,
considerando o extenso percurso a vencer a ponto de atingir o motociclista no
local onde os veículos foram encontrados imobilizados.
Essa relação entre tempo e espaço, aplicadas as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do CPC) e as demais circunstâncias
relacionadas na r. sentença, convergiram para o acerto do julgamento,
fundamentos que não foram infirmados pelo apelante, dada a inexistência de
impugnação objetiva e a fragilidade da prova produzida.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios e
bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono da ré,
de 10% para 15% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do
CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
legal.

SERGIO ALFIERI

Relator